Tribunal: TJPA
Processo: 0804999-35.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804999-35.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

AGRAVADO: NILZA PAULA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. PROVA PERICIAL. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 370, CPC. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. HONORÁRIOS DO PERITO. RATEIO ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE

1. O juiz possui a faculdade de determinar a produção de provas de ofício, conforme artigo 370,
caput,
do CPC.

2. .“Ao juízo, de acordo com cada caso concreto, cabe avaliar quais provas devem ou não ser produzidas para a solução da lide, de acordo com os fatos apresentados pelas partes e seu livre convencimento.” Precedente do STJ (AREsp 1520689/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJE 12/05/2020)

3. O Agravante não deve arcar exclusivamente com o ônus da produção da prova pericial determinada de ofício, mas, pela dicção do artigo 95,
caput
, rateá-lo com a outra parte. Em sendo a Agravada beneficiária da justiça gratuita, a metade que lhe cabe será suprida pelas hipóteses do §3º, do artigo 95.

4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE LTDA, contra a decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e indenização por perdas e danos

(Processo n.º 0007110-36.2018.814.0040) deferiu a gratuidade da justiça à ré, determinou a produção de prova pericial cujo ônus do pagamento das custas ao profissional deve ser arcado pelo autor, ora agravante., nos seguintes termos:

“RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE LTDA

propôs
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA
em face de NILZA PAULA DA SILVA, o devedor, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor requereu a anulação das cláusulas supostamente abusivas e a eliminação da suposta capitalização de juros incidentes no contrato.

De início, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao devedor/consumidor, uma vez que o simples fato de ter negociado a compra dos lotes urbanos de forma parcelada não lhe retira a condição de hipossuficiente.

Fixo como pontos controvertidos:

1 - A abusividade do contrato realizado entre as partes;

2 – A presença de juros capitalizados no contrato;

3 – Aplicação regular da correção monetária no contrato;

Determino, por ora, a produção de prova pericial consistente em perícia contábil, tendo em vista que necessária para solução da demanda. Nomeio perito o Sr. Francisco de Assis Oliveira Mota Júnior, e-mail: assis.mota@hotmail.com (economista, com currículo depositado em secretaria), que cumprirá, escrupulosamente, o cargo que lhe foi cometido, independente de termo de compromisso (art. 466 do CPC/2015).

Intime-se o perito nomeado para cumprir os termos do art. 465, § 2º do CPC.

Apresentada a proposta intimem-se a parte autora que deverá arcar com o pagamento do valor da perícia, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 dias (art. 465, § 3º do CPC/2015), ou proceder ao depósito dos honorários no valor proposto.

DEFIRO, desde já, a indicação de assistente técnico, pelas partes, desde que o indicado seja profissional especialista na área objeto da perícia, devidamente inscrito no conselho de classe competente, bem como a apresentação de quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias, em conformidade com o art. 465 do NCPC.

O perito deverá responder os seguintes quesitos do juízo:

1-

Há juros capitalizados no contrato de compra e venda firmado entre as partes?

2-

Qual a forma de incidência dos juros, nas prestações ou no saldo devedor?

3-

Houve regularidade na cobrança da correção monetária?

4-

É possível realizar uma projeção de cálculo de todas as prestações pagas e a serem adimplidas, se considerarmos a média do IGPM dos últimos cinco anos mais a taxa de juros prevista no contrato?

5-

Se possível, poderia o perito realizar a projeção?

Intimem-se as partes, por seus advogados.

Cientifique-se o perito acerca da nomeação, por meio eletrônico (NCPC, art. 465, III).

P.R.I. Cumpra-se.

Parauapebas, 24 de maio de 2019.”

O recorrente, autor na origem, alega em sua petição inicial (ID 1861453) que firmou com a agravada, ré na ação originária, compromisso de compra e venda, cujo objeto é um lote de terra localizado no Residencial Cidade Jardim, na cidade de Parauapebas. A obrigação da agravada seria pagar o imóvel em 180 parcelas, entretanto, deixou de adimplir a avença a partir da parcela 57, vencida em 01/12/2015. Proposta a ação, a requerida foi citada e apresentou contestação; a autora replicou e o juiz prolatou a decisão saneadora, ora impugnada.

A recorrente aduz que a ré, ora agravada, não faz juz ao benefício da justiça gratuita por não se encontrar na situação de necessidade prevista na Lei n.º 1060/50; alega também que a produção de prova pericial é desnecessária posto que a cobrança de juros e sua forma de incidência estão previstas no contrato. Ademais, afirma que obrigá-la a arcar com o ônus do pagamento do perito redundaria em subversão do ordenamento jurídico.

Coube-me o feito pro distribuição.

Em decisão ID 1871251, não conheci do recurso na parte em que pleiteia a revogação da gratuidade de justiça deferida e, na parte em que requer a revogação da decisão que determinou a realização de perícia contábil com os honorários periciais arcados pela autora, ora agravante, concedi o efeito suspensivo.

Certidão da secretaria informando que a parte agravada não apresentou contrarrazões (ID 2340511).

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na sessão do plenário virtual.

Belém, 12 de junho de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Os pressupostos de admissibilidade relativos à tempestividade, preparo e aos documentos obrigatórios no agravo de instrumento estão presentes. Por essas razões, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Na origem, cuida-se de ação de rescisão contratual com reintegração de posse e perdas e danos, na qual o incorporadora, ora agravante, aponta inadimplemento da agravada referente ao pagamento das parcelas avençadas.

Apresentada a defesa, o juízo de origem houve por bem determinar a realização de perícia contábil nos termos do contrato, com o objetivo de apurar, principalmente, a forma de incidência dos juros e a cobrança da correção monetária. Nomeou profissional da aérea para auxiliar o juízo e imputou o pagamento dos honorários à parte autora, ora agravante.

Por sua vez, o agravante sustenta seu inconformismo no fato de que o ônus da perícia deve ser suportado por quem contestou as cláusulas contratuais, no caso, a requerida/agravada e, ainda, na previsão legal e contratual da estipulação de juros e correção nos negócios jurídicos entabulados pela atividade econômica desenvolvida por ele.

Inicialmente, deixo registrado que a determinação da realização da perícia contábil ocorreu
ex-officio
pelo juiz da causa. Essa faculdade lhe é concedida pelo artigo 370,
caput,
do Código de Processo Civil:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

É a positivação do livre convencimento motivado, interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça na possibilidade do magistrado avaliar quais provas devem ou não ser produzidas para a solução da lide. Colaciono o seguinte trecho da ementa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO. SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. DANOS CAUSADOS AOS MORADORES. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL DE OFÍCIO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. SÚMULA 7/STJ.

(...)

4. Ao juízo, de acordo com cada caso concreto, cabe avaliar quais provas devem ou não ser produzidas para a solução da lide, de acordo com os fatos apresentados pelas partes e seu livre convencimento.

5. O magistrado, ao presidir a instrução probatória, possui poderes para avaliar a necessidade ou não da produção da prova, e de decretar a inversão do ônus probatório, não estando adstrito à manifestação de vontade das partes quando, da análise do caso concreto, aferir a necessidade da utilização do meio de prova para alcançar a verdade real. Precedentes: AgInt no AREsp 673.743/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/9/2017; AgRg no AREsp 740.150/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/11/2015.

(...)

(AREsp 1520689/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 12/05/2020)

Por essas razões, sou pela improcedência do pedido de revogação da determinação de realização de perícia contábil.

Todavia, entendo que a imputação do ônus do pagamento de honorários periciais exclusivamente ao autor da ação se deu de maneira equivocada, justamente, porque se deve partir da premissa que a realização da prova foi determinada de ofício pelo juízo.

Sendo assim, a norma aplicada é a do artigo 95 e parágrafo 3º, do CPC:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

(...)

§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

Dessa forma, tenho como procedente o argumento de que o agravante não deve arcar exclusivamente com o ônus da produção da prova pericial determinada de ofício, mas, pela dicção do artigo 95,
caput
, rateá-lo com a outra parte. Em sendo a agravada beneficiária da justiça gratuita, a metade que lhe cabe será suprida pelas hipóteses do §3º, do artigo 95.

Com essas considerações, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para manter a realização da prova pericial, entretanto, determinar que seus custos devam ser distribuídos na forma do artigo 95, §3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 07/07/2020

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 07/07/2020